Tribunal: TJES
Processo: 0000546-88.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000546-88.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TATIANE DE NARDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000546-88.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TATIANE DE NARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

12 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000546-88.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TATIANE DE NARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] “Que no dia 17 de agosto de 2018, por volta das 15h38min, no Beco Antônio Ramos, n° 405, Bairro de Fátima, nesta cidade, os denunciados DANILO DA CRUZ PEREIRA e TATIANE DENARDI, agindo de forma livre e consciente, juntamente com os adolescentes F.R.A e M.O.J, preparavam na residência de Tatiane, bem como, tinham em depósito, para fins de comercialização, 192 (cento e noventa e duas) pedras de substância análoga ao "crack"; 03 (três) buchas de substância análoga à "maconha", 01 (uma) pedra e farelos pesando aproximadamente 22 (vinte e duas) gramas desta mesma substância, 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 127 (cento e vinte e sete) gramas, além de 01 (um) pino de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além a guantia em dinheiro de R$ 1.371,00 (um mil, trezentos e setenta e um reais) em diversas notas, conforme se verifica no auto de apreensão às fls. 22/23 e auto de constatação provisório de substancia entorpecente às fls. 24/25.

Consta dos autos que, em razão de um patrulhamento tático no Bairro de Fátima, e através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar fora informada sobre uma residência que estaria funcionando como ponto de tráfico de drogas.

Chegando no local informado, pela janela, que estava aberta, os policiais visualizaram os denunciados DANILO DA CRUZ PEREIRA e TATIANE DENARDI, juntamente com os adolescentes F.R.A e M.O.J, sentados cortando e embalando a droga apreendida.

Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, os denunciados DANILO DA CRUZ PEREIRA e TATIANE DENARDI, agindo de forma livre e consciente, corromperam os menores de 18 anos F.R.A e M.O.J, praticando com eles infração penal.

Consta dos autos, que os denunciados corromperam os adolescentes F.R.A e M.O.J, praticando com eles o crime de tráfico de drogas, tal como descrito no 1º FATO da presente denúncia, a fim de obterem lucro com a venda da droga.

Nas mesmas condições de tempo e local descritos no 1° FATO, os denunciados DANILO DA CRUZ PEREIRA e TATIANE DENARDI, agindo de forma livre e consciente associaram-se entre si e com os adolescentes F.R.A e M.O.J., para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.

Na oportunidade, os denunciados DANILO DA CRUZ PEREIRA e TATIANE DENARDI, esta última proprietária da casa onde funcionava o ponto da associação criminosa, associaram-se com os adolescentes F.R.A e M.O.J. Para, juntos, preparar e embalar as drogas apreendidas (fls. 22/23), que seria destinada à mercancia.(...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto .

Com efeito, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas, em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, diante da valoração idônea da culpabilidade, dos motivos, circunstâncias e consequências, de modo devidamente fundamentado.

Salienta-se que ao fixar a pena-base, o magistrado de primeira instância, observou a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006, considerando de especial relevância a natureza e quantidade da droga apreendida (192 pedras de substância análoga ao "crack"; 03 buchas de substância análoga à "maconha", 01 pedra e farelos pesando aproximadamente 22 gramas desta mesma substância, 01 pedaço de maconha pesando aproximadamente 127 gramas, além de 01 pino de cocaína).

Assim, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Acompanhando o entendimento exarado pelo magistrado de primeira instância, entendo que não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, eis que a ré confessou fatos diversos dos narrados nos autos.

Não incidiram causas de aumento.

Incidiu corretamente a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, tendo o magistrado reduzido a pena da apelante em 1/3, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, considerando a inexistência de qualquer ilegalidade a ser sanada, mantenho a reprimenda tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

12 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.